Tribunal: TJSP
Processo: 1001707-75.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
VOTO No 46.515
Locação de veículo. Ação regressiva. Não pode ser oposta ao consumidor cláusula limitativa de direito não explicitada na apólice, que consta apenas das Condições Gerais do Seguro, sem prova de que o contratante dela teve prévia e inequívoca ciência. Exegese do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, reputa-se abusiva cláusula restritiva de direito que coloca o

Ementa:
VOTO No 46.515
Locação de veículo. Ação regressiva. Não pode ser oposta ao consumidor cláusula limitativa de direito não explicitada na apólice, que consta apenas das Condições Gerais do Seguro, sem prova de que o contratante dela teve prévia e inequívoca ciência. Exegese do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, reputa-se abusiva cláusula restritiva de direito que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, permitindo a fornecedora excluir de cobertura qualquer tipo de infração de trânsito, e não apenas aquelas que caracterizam agravamento de risco, desvirtuando a própria finalidade do contrato de seguro. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
Recurso provido.